Tribunal: TJBA
Processo: 8131859-87.2020.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8131859-87.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 9ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
JOSE NILSON SILVA VIEIRA FILHO

ACORDÃO

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF). OBRIGAÇÃO LEGAL DE DECIDIR NO PRAZO PREVISTO NO ART. 49 DA LEI 9.784/1999. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Demonstrada a demora injustificada na conclusão do processo administrativo, resta configurada violação ao princípio da duração razoável do processo, corolário dos princípios da eficiência, moralidade e razoabilidade, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos Recursos Repetitivos (REsp 1.138.206/RS).

2. A Administração Pública tem o dever de decidir processos administrativos em prazo razoável, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, combinado com o art. 49 da Lei 9.784/1999, cabendo ao Poder Judiciário intervir quando evidenciada omissão ilegal. Precedentes do STJ (AgInt no MS 25.859/DF; AgInt no AgRg no REsp 1.392.873/AL) e desta Corte (MS 8014583-04.2021.8.05.0000; MS 8009226-09.2022.8.05.0000).

3. No caso concreto, comprovado que o requerimento administrativo protocolado sob nº 1925/2020 permanece sem decisão há mais de três anos, sem justificativa idônea apresentada pela autoridade impetrada, caracterizando manifesta omissão estatal.

4. Sentença concessiva da segurança mantida em reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8131859-87.2020.8.05.0001
, em que figuram como recorrente JUIZ DE DIREITO DA 9ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como recorrida MUNICIPIO DE SALVADOR e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em MANTER A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .